Tribunal: TJPA
Processo: 0001873-96.2019.8.14.0133
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001873-96.2019.8.14.0133

RECORRENTE: RENAN DE SOUZA FARIAS

RECORRIDO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCISOS II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. DESPRONÚNCIA OU ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA (LEGÍTIMA DEFESA). IMPOSSIBILDADE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADO NOS AUTOS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL - IMPOSSIBILDIADE – PRESENÇA INCONTESTE DE ANUMUS NECANDI – APLICAÇÃO DE ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA - IMPOSSIBILIDADE – MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO, QUE DEVE SER APRESENTADO SOMENTE PERANTE O TRIBUNAL DO JURI –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

No caso, a decisão recorrida foi proferida de maneira escorreita, não havendo possibilidade de ser acolhida a tese defensiva de impronúncia e, a fortiori, de absolvição, uma vez que o magistrado singular expôs de maneira clara e suficiente os motivos que o levaram a entender pela pronúncia do recorrente
RENAN DE SOUZA FARIAS

pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado em face das vítimas
Dhanton Lucas e Cassiano Rodrigues Leal
.

A prova da materialidade está sobejamente comprovada pelo prontuário médico das vítimas, conforme ID 24636446 (fls. 1/9) e (fls. 20/23), dos documentos que comprovam as sequelas das vítimas, bem como pelos depoimentos colhidos nos autos. (Prontuário médico de DHANTON LUCAS ANDRADE DIAS, às fls. 292/299 -ID 5079794. Laudo médico da vítima CASSIANO RODRIGUES LEAL, à fl. 311/312- ID 5079794).

Nota-se que o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvidas acerca da presença dos indícios de autoria do recorrente como autor dos disparos de arma de fogo em face das vítimas Dhanton Lucas Andrade Dias e Cassiano Rodrigues Leal.

Ressalto que as lesões advindas das tentativas de homicídio foram de natureza grave, uma vez que ocasionaram a perda da visão, pela destruição do olho direito da vítima Cassiano Rodrigues Leal (ID 24636446, fls.20), bem como a perda da visão, em virtude da destruição do olho direito da vítima Lucas Andrade Dias (ID 24636446, fls.7).

Diante do conjunto probatório, constato a presença de elementos suficientes de indícios de autoria que pesam contra o acusado Renan de Souza Farias, o qual agiu com premeditação e de forma dolosa ao tentar ceifar a vida das vítimas, atirando na cabeça de ambas as vítimas, e por vontade alheia não consumou-se o fato, de tal forma o ato delituoso se adequa perfeitamente no tipo penal previsto no
art. 121, §2º, incisos II c/c artigo 14, II ambos do CPB (duas vezes)
.

Logo, não é necessário um exame meritório aprofundado das provas produzidas durante a instrução processual para concluir que há razões, suficientes, no caso, para pronunciar o recorrente pela prática do ilícito pelo qual foi denunciado, razão pela qual a versão do acusado deve, por atribuição de competência constitucional, ser analisada pelo juiz natural da causa, vale dizer, Conselho de Sentença.

Em relação ao
pedido de absolvição sumária em razão da legítima defesa
, não há como ser acolhido, porquanto, para que sirva como excludente de ilicitude é imprescindível que esta seja demonstrada de forma cabal e incontroversa, situação não evidenciada nos autos.

Assim, na esteira da prova produzida nos autos, tem-se que a legítima defesa não restou comprovada de forma cabal, inviabilizando a pretensão absolutória, uma vez que para o acolhimento da citada excludente de ilicitude, nessa fase processual, o entendimento doutrinário e jurisprudencial é no sentido de que para admiti-la deve ser cristalina, delineada sem máculas, estreme de dúvidas.

Destarte, em sede de pronúncia, onde a prova é vista superficialmente, vigendo o princípio da dúvida em favor da sociedade, resta claro que basta a comprovação da materialidade do crime e o reconhecimento de indícios da autoria, cabendo à defesa comprovar de plano a excludente de ilicitude, pois só assim seria possível, desde logo, absolver o acusado, o que não foi feito.

Assim, não havendo prova incontestável de que a vítima tenha perpetrado injusta agressão contra o recorrente e que este tenha usado, moderadamente, dos meios necessários para repeli-la,
tornando-se inviável a absolvição sumária por legítima defesa.

Quanto a
desclassificação para lesão corporal
também suscitada pelo recorrente, o seu reconhecimento só é possível quando de forma incontroversa e segura restar provado nos autos que não agira com animus necandi, o que também não se vislumbra de forma incontroversa, devendo a referida tese ser apreciado pelo Conselho de sentença.

Não há que se falar em induvidosa ausência de animus necandi, razão pela qual
improcede o pleito de desclassificação da conduta delitiva para o tipo de lesão corporal
.

Dito de outra forma, existindo elementos de provas que demonstrem a viabilidade da acusação é acertada a decisão que submete a análise aos jurados.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica em dizer que, havendo indícios acerca da autoria de crime cuja competência para julgar é atribuída ao Tribunal do Júri, o magistrado deve decidir em favor da sociedade, somente retirando da esfera de apreciação do Conselho de Sentença se comprovadamente despropositada a acusação, o que não condiz com o presente caso.

Por fim, quanto ao pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, entendo que o momento processual para analisar essa tese é restrita ao Conselho de Sentença, uma vez que o momento processual da pronúncia é restrito em analisar indícios de autoria e materialidade do crime, razão pela qual a rejeito de pronto.

Pelo exposto, acompanhando o parecer do
custos legis
,
conheço
e
nego provimento
ao recurso em sentido estrito, para manter integralmente a decisão recorrida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

RENAN DE SOUZA FARIAS
, por meio de seu Procurador Judicial, interpôs o presente
Recurso em Sentido Estrito
, a fim de obter a reforma da sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba, que o pronunciou, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, §2º, incisos II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Narra a denúncia, em síntese, que na data de 17.12.2018, a
vítima Dhanton Lucas
estava em um Bar, na companhia de sua namorada, quando passaram a discutir. Na ocasião, o denunciado ao presenciar a briga acabou se envolvendo na discussão, tendo sido apartados pela
segunda vítima Cassiano Rodrigues Leal
. Após a briga, o denunciado saiu do bar dizendo que iria buscar uma arma de fogo. Decorrido algum tempo, Renan retornou e, acompanhado de um mototaxista, efetuou um disparo contra Cassiando em seguida encontrou Dhanton, tendo também disparado contra ele.

A denúncia foi recebida em decisão do Juízo em 27.09.2019, e o réu apresentou resposta à acusação.

Na audiência de instrução foram ouvidas as testemunhas FRANCISCO KEILINALDO MARINHO ALVES, ODILMA RITA DO SOCORRO DA COSTA ANDRADE, DHANTON LUCAS ANDRADE DIAS, ELIANA GALVAO RODRIGUES, testemunha de defesa ANDERSON OLIVEIRA MIRANDA e interrogado o acusado.

Em Alegações Finais, juntada aos autos, o Ministério Público, requereu a pronúncia do denunciado.

A Defesa do acusado apresentou Alegações Finais, constante nos autos, onde requereu a absolvição do acusado pelo reconhecimento da excludente de legitima defesa.

O magistrado
a quo
após analisar todas provas produzidas durante a instrução processual,
proferiu sentença pronunciando
o recorrente
RENAN DE SOUZA FARIAS
, em razão da prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, §2º, incisos II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Inconformado com a sentença de pronúncia, a defesa de Renan de Souza Farias, interpôs Recurso em Sentido Estrito, pugnando a tese de absolvição sumária em razão de excludente da ilicitude – Legítima Defesa;

Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação para o crime mais brando, tipificado no art. 121, §1º, do CPB, por conta da injusta agressão sofrida, sob o domínio de violenta emoção e alternativamente pugnou pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com base no relato do acusado, referente ao fato provocado pela vítima, onde afirma que a arma disparou acidentalmente causando lesão corporal na vítima, assim como, a rejeição da pronúncia por tentativa de homicídio, para o crime de lesão corporal culposa.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo
desprovimento
do recurso. (ID. 5079904).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do Recurso em Sentido Estrito. (ID. 6428204).

É o relatório. Sem revisão.

Inclusão na pauta virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso, averbando, de plano, não comportar provimento, conforme passo a demonstrar.

Em ponto de partida, não custa relembrar que a decisão de impronúncia somente se justifica quando há demonstração inequívoca da inviabilidade da acusação, o que não é a hipótese dos autos, na qual, além da materialidade do delito, restam evidenciados indícios suficientes de autoria, diante do acervo probatório colhido.

Nesse diapasão, é de todo oportuno trazer à baila o entendimento de Renato Brasileiro de Lima (Código de Processo Penal Comentado. 3.ed.rev. e atual. Salvador: Juspodivm, 2018, p. 1160), que obtempera:

“1. Pronúncia: a decisão de pronúncia encerra um juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida, permitindo o julgamento pelo Tribunal do Júri apenas quando houver alguma viabilidade de haver a condenação do acusado. Assim, se o juiz sumariamente estiver convencido da existência de crime e da presença de indícios suficientes de autoria ou de participação, deve pronunciar o acusado, de maneira fundamentada. Há na pronúncia um mero juízo de prelibação, por meio do qual o juiz admite ou rejeita a acusação, se qualquer valoração acerca do mérito. Julga-se admissível o ius accusationis. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo que todas as acusações tenham ao menos probabilidade de procedência”. (Destaquei).

Com igual ênfase, lecionam Eugênio Pacelli e Douglas Fisher (Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 5 ed. ver. e atual. São Paulo: Atlas, 2013, p. 886):

“414.1. Decisão de impronúncia. A impronúncia ocorre exatamente em situação oposta à pronúncia: em caso de o juiz não se convencer da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, deverá proferir decisão não submetendo o réu e/ou partícipe ao Tribunal do Júri. Quando houver a impronúncia em grau recursal (provendo-se recurso em sentido estrito em favor da defesa), fala-se em despronúncia, cujos efeitos são exatamente os mesmos da impronúncia.” (Grifei).

No caso, a decisão recorrida foi proferida de maneira escorreita, não havendo possibilidade de ser acolhida a tese defensiva de impronúncia e, a fortiori, de absolvição, uma vez que o magistrado singular expôs de maneira clara e suficiente os motivos que o levaram a entender pela pronúncia do recorrente
RENAN DE SOUZA FARIAS

pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado em face das vítimas
Dhanton Lucas e Cassiano Rodrigues Leal
. Vejamos:

A prova da materialidade está sobejamente comprovada pelo prontuário médico das vítimas, conforme ID 24636446 (fls. 1/9) e (fls. 20/23), dos documentos que comprovam as sequelas das vítimas, bem como pelos depoimentos colhidos nos autos. (Prontuário médico de DHANTON LUCAS ANDRADE DIAS, às fls. 292/299 -ID 5079794. Laudo médico da vítima CASSIANO RODRIGUES LEAL, à fl. 311/312- ID 5079794).

Quanto aos indícios de autoria destaco:

A testemunha
FRANCISCO KEILINALDO MARINHO ALVES
, declarou em juízo:

“(...) Que estava lá dentro quando escutou um barulho, um alvoroço, e quando sai vi uma menina discutindo com outro rapaz no mototáxi, que vi também um terceiro querendo brigar (...) quando eu ouvi o tiro, eu já fiquei preocupado e desnorteado. (...) Foi justamente quando eu fui ligar para pedir socorro ou algo do tipo, no meu ato de desespero. (...) Eu ouvi que o Renan atirou no Dhanton (...)”.

A testemunha
ODILMA RITA DO SOCORRO ANDRADE
, mãe da vítima DHANTON, relatou em juízo:

“[...] Ele me relatou que eles estavam em um barzinho, ele com a Carol (...) ela foi pegar algo na mesa de outro homem, e ele não gostou e começaram a discutir. (...) Esse Renan estava lá de mototáxi e tomou as dores por ela, com certeza meu filho tinha bebido alguma coisa. (...) Esse Renan quis se meter na história, eles foram para uma agressão física, brigaram e me parece que esse Renan levou a pior e prometeu: “Hoje tu morre” e saiu na moto dele. Que Carol (ANA KAROLINE FERREIRA BATISTA) puxou o meu filho para fora do local, mas o CASSIANO ficou. Cassiano era amigo do DHANTON e na ocasião, ele tentou apartar a briga. Ele (RENAN) disse que ia voltar para matar meu filho, pegou uma arma na casa dele. Chegando no local, não encontrou mais o DHANTON, mas encontrou CASSIANO. Eu tenho uma filmagem que mostra ele atirando no CASSIANO primeiro e depois vai atrás do DHANTON na rua. Quando encontrou DHANTON, chamou atenção dele, ele virou e RENAN atirou no rosto de DHANTON e depois empreendeu fuga. Que sabe que o acusado já fez outras vítimas. Que tanto seu filho quanto Cassiano ficaram cegos de um olho. Que seu filho foi embora para outro Estado porque recebeu ameaças do acusado RENAN (...)”

De outro lado, a testemunha de defesa
ANDERSON OLIVEIRA MIRANDA
, declarou:

“(...) Que no dia do ocorrido nós estávamos no ponto, por volta de 2 da manhã, tinha um rapaz e uma moça próximos bebendo. Essa moça veio até nós no ponto e pediu corrida e o RENAN estava na vez, ela foi até ele. Quando ela subiu na moto, veio o rapaz do bar e puxou essa moça, quando ele a puxou pelos cabelos ela caiu no chão. Aí o Renan falou para com isso, não precisa disso. (...) Tentamos apartar na hora, mas não conseguimos, ainda conseguiram se bater. Depois Renan foi embora e eu também. (...)Que não escutou o tiro. Depois os mototaxistas falaram que alguém tinha dado o tiro lá e eles não sabiam quem era. Para cá é a lei do silêncio. (...) Já teve conhecimento por alto que ele teria feito outra vítima. (...) Eu soube por alto que ele voltou e tinha atirado em alguém, mas não soube se tinha matado ou não (...)”

Nota-se que o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvidas acerca da presença dos indícios de autoria do recorrente como autor dos disparos de arma de fogo em face das vítimas Dhanton Lucas Andrade Dias e Cassiano Rodrigues Leal.

Ressalto que as lesões advindas das tentativas de homicídio foram de natureza grave, uma vez que ocasionaram a perda da visão, pela destruição do olho direito da vítima Cassiano Rodrigues Leal (ID 24636446, fls.20), bem como a perda da visão, em virtude da destruição do olho direito da vítima Lucas Andrade Dias (ID 24636446, fls.7).

Diante do conjunto probatório, constato a presença de elementos suficientes de indícios de autoria que pesam contra o acusado Renan de Souza Farias, o qual agiu com premeditação e de forma dolosa ao tentar ceifar a vida das vítimas, atirando na cabeça de ambas as vítimas, e por vontade alheia não consumou-se o fato, de tal forma o ato delituoso se adequa perfeitamente no tipo penal previsto no
art. 121, §2º, incisos II c/c artigo 14, II ambos do CPB (duas vezes)
.

Logo, não é necessário um exame meritório aprofundado das provas produzidas durante a instrução processual para concluir que há razões, suficientes, no caso, para pronunciar o recorrente pela prática do ilícito pelo qual foi denunciado, razão pela qual a versão do acusado deve, por atribuição de competência constitucional, ser analisada pelo juiz natural da causa, vale dizer, Conselho de Sentença.

Em relação ao
pedido de absolvição sumária em razão da legítima defesa
, não há como ser acolhido, porquanto, para que sirva como excludente de ilicitude é imprescindível que esta seja demonstrada de forma cabal e incontroversa, situação não evidenciada nos autos.

Assim, na esteira da prova produzida nos autos, tem-se que a legítima defesa não restou comprovada de forma cabal, inviabilizando a pretensão absolutória, uma vez que para o acolhimento da citada excludente de ilicitude, nessa fase processual, o entendimento doutrinário e jurisprudencial é no sentido de que para admiti-la deve ser cristalina, delineada sem máculas, estreme de dúvidas.

Destarte, em sede de pronúncia, onde a prova é vista superficialmente, vigendo o princípio da dúvida em favor da sociedade, resta claro que basta a comprovação da materialidade do crime e o reconhecimento de indícios da autoria, cabendo à defesa comprovar de plano a excludente de ilicitude, pois só assim seria possível, desde logo, absolver o acusado, o que não foi feito.

Assim, não havendo prova incontestável de que a vítima tenha perpetrado injusta agressão contra o recorrente e que este tenha usado, moderadamente, dos meios necessários para repeli-la,
tornando-se inviável a absolvição sumária por legítima defesa.

Quanto a
desclassificação para lesão corporal
também suscitada pelo recorrente, o seu reconhecimento só é possível quando de forma incontroversa e segura restar provado nos autos que não agira com animus necandi, o que também não se vislumbra de forma incontroversa, devendo a referida tese ser apreciado pelo Conselho de sentença.

Nesse sentido:

“ RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. (...) 5. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INCABÍVEL. FALTA DE COMPROVAÇÃO QUANTO A AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI - pedido de desclassificação para o crime de lesão corporal, igualmente não merece prosperar, na presente via, considerando que a pronúncia foi baseada nos indícios de autoria e materialidade delitiva. A simples alegação de ausência de animus necandi, não permite a desclassificação, é necessário que exista prova contundente nos autos, o que não se verifica. Portanto, cabe, como já mencionado ao Conselho de Sentença analisar a existência de dolo ou não.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - UNANIMIDADE. (2017.01782454-65, 174.360, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-05-04, Publicado em 2017-05-05).

Não há que se falar em induvidosa ausência de animus necandi, razão pela qual
improcede o pleito de desclassificação da conduta delitiva para o tipo de lesão corporal
.

Dito de outra forma, existindo elementos de provas que demonstrem a viabilidade da acusação é acertada a decisão que submete a análise aos jurados.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica em dizer que, havendo indícios acerca da autoria de crime cuja competência para julgar é atribuída ao Tribunal do Júri, o magistrado deve decidir em favor da sociedade, somente retirando da esfera de apreciação do Conselho de Sentença se comprovadamente despropositada a acusação, o que não condiz com o presente caso.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal. (AgRg no AREsp 1056211/MG. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2017/0033065-6. Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA. QUINTA TURMA. Data do Julgamento: 25/04/2017. Data da Publicação/Fonte: DJe 03/05/2017)

Exemplificativamente, confira-se o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça, que alinha a matéria em exame:

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA PELO CRIME DE HOMICÍDIO MAJORADO TENTADO. ART. 121, § 2º, II C/C ART. 14, II DO CPB. RECURSO DA DEFESA. DEVIDO A FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO NECESSÁRIO A IMPRONÚNCIA NOS TERMOS DO ART. 414 DO CPP. INOCORRENCIA EM VIRTUDE DA EXISTENCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA E DA MATERIALIDADE ILICITAS, REQUISITOS SUFICIENTES PARA SUBMISSÃO DO RÉU AO PLEITO POPULAR. DECLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES PELA AUSENCIA DE ANIMUS NECANDI. IMPOSSIBIIDADE. EM VIRTUDE DO CARATER SUBJETIVO ENVOLVIDO QUE DEVE SER DIRIMIDOS PELO CONSELHO DE SENTENÇA, JUIZ NATURAL A QUEM CABE, POR FORÇA DE MANDAMENTO CONSTITUCIONAL, JULGAR OS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA - DECISUM QUE NÃO COMPORTA REPAROS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I - A sentença de pronúncia, à luz do disposto no art. 408, caput, do CPP, deve, sob pena de nulidade, cingir-se, motivadamente, à materialidade e aos indícios de autoria, visto se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, não cabe ao Juízo adentrar no mérito da causa, restringindo-se ao convencimento acerca da existência do crime e dos indícios de autoria para pronunciar o Réu, dando prosseguimento à acusação. In casu, o acervo processual demonstrou plausibilidade quando aos indícios de autoria e materialidade, principalmente na prova oral colhida; II - Como se vê, na hipótese, não há como admitir, por ora, a desclassificação para o crime de tentativa de homicídio por lesão corporal, uma vez que esse não é o momento para adentrar na questão meritória e, assim, usurpar a competência do Tribunal do Júri, juiz natural da causa. III - Repiso que, para que haja desclassificação do crime homicídio qualificado tentado para o de lesão corporal, deveria existir prova robusta, inequívoca da ausência do animus necandi, o que não ocorre no presente caso; IV - Conveniente esclarecer que o recorrente foi pronunciado pelo crime de homicídio circunstanciado tentado. Nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados, imperioso submeter o acusado ao Tribunal do Júri para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos; V - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.” (2020.02127020-46, 214.719, Rel. Romulo Jose Ferreira Nunes, Órgão Julgador 2ª Turma De Direito Penal, Julgado em 2020-10-01, Publicado em 2020-10-01 – destaquei).

Por fim, quanto ao pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, entendo que o momento processual para analisar essa tese é restrita ao Conselho de Sentença, uma vez que o momento processual da pronúncia é restrito em analisar indícios de autoria e materialidade do crime, razão pela qual a rejeito de pronto.

Pelo exposto, acompanhando o parecer do
custos legis
,
conheço
e
nego provimento
ao recurso em sentido estrito, para manter integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 05/11/2021